Tribunal: TJES
Processo: 0000011-15.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000011-15.2025.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: RAIANI PIANA GUASTTI ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000011-15.2025.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RAIANI PIANA GUASTTI ESPIRITO SANTO, THIAGO COSTA SILVA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA VEICULAR REJEITADA. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL E ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE AFASTADOS. 3. POSSE COMPARTILHADA DE ARMAMENTO CONFIGURADA. 4. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA PELO CONTEXTO FÁTICO (APREENSÃO DE ARMA E MUNIÇÕES). 5. DOSIMETRIA MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o primeiro apelante pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14, Lei nº 10.826/03) e a segunda apelante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Consta que, durante abordagem policial em rodovia, foram encontrados no veículo dos réus 23 comprimidos de ecstasy, uma pistola .380 municiada e carregador extra. A defesa busca a nulidade da busca veicular e, no mérito, a absolvição quanto ao porte de arma, a desclassificação do tráfico para uso ou o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se houve ilegalidade na busca veicular realizada sem mandado judicial; (II) estabelecer se as provas de autoria e materialidade autorizam a condenação por tráfico de drogas em detrimento da desclassificação para uso; (III) verificar se a conduta de transportar arma em bolsa pessoal configura posse compartilhada; e (IV) determinar se a apreensão de arma de fogo e munições impede o reconhecimento do privilégio no tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca veicular é legítima quando amparada em fundada suspeita decorrente de informações de inteligência e compartilhamento de dados via rádio, o que preenche os requisitos do art. 244 do CPP.

A visualização de armamento no interior do veículo durante a abordagem configura flagrante delito, dispensando a exigência de mandado judicial para a apreensão.

A quantidade de ecstasy, a forma de acondicionamento e a presença de arma de fogo com farta munição indicam a destinação comercial do entorpecente, impossibilitando a desclassificação para consumo pessoal.

A ciência da presença da arma e o transporte do objeto em bolsa de uso pessoal caracterizam o dolo e a disponibilidade imediata do artefato, configurando a posse compartilhada entre os ocupantes do veículo.

A apreensão conjunta de substâncias entorpecentes e armamento municiado constitui elemento concreto que demonstra a dedicação a atividades criminosas, o que veda a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

A quantidade expressiva de munições apreendidas (40 unidades) justifica a exasperação da pena-base pela maior reprovabilidade da conduta, extrapolando os limites normais do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fundada suspeita para busca veicular é válida quando baseada em informações prévias de inteligência corroboradas pelas circunstâncias do flagrante.

O transporte de arma de fogo em compartimento de uso pessoal de passageiro, com ciência inequívoca deste, caracteriza a posse compartilhada do armamento.

A apreensão de arma de fogo e munições no contexto do tráfico de drogas afasta a aplicação do benefício do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por indicar dedicação à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 5º, LXI; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33,
caput
e § 4º; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.177.382/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.03.2025. TJDF, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, rel. Des. Esdras Neves, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E NO MÉRITO, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000011-15.2025.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RAIANI PIANA GUASTTI ESPIRITO SANTO, THIAGO COSTA SILVA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA DOS RÉUS

Analiso, de início, a preliminar de nulidade da prova por suposta ilicitude na busca veicular.

A tese defensiva não prospera, pois a abordagem policial foi lastreada em informações de inteligência compartilhadas via rede de rádio pelo Grupo de Abordagem, indicando que um veículo Nissan Kicks branco estaria transportando ilícitos.

Nesse sentido, a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP restou configurada pela convergência entre a informação prévia e o avistamento do automóvel em circunstâncias de tempo e local compatíveis com a denúncia.

Além disso, o depoimento judicial do policial militar Edir Marchiore esclarece que, ao abrir a porta do carona para a descida da ré, visualizou prontamente a coronha da arma dentro de uma bolsa infantil, o que caracteriza a situação de flagrância a dispensar mandado judicial.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Thiago Costa Silva do Espírito Santo e Raiani Piana Guastti Espírito Santo
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o primeiro apelante, pela prática dos crimes definidos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 510 dias-multa. Quanto à apelante Raiani, esta foi absolvida da imputação de tráfico, restando condenada pelo art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Narra a inicial que, no dia 02 de janeiro de 2025, por volta de 18h35, na Rodovia BR 381, Km 16, São Mateus/ES, os apelantes transportavam, no veículo Nissan Kicks, 23 comprimidos de ecstasy destinados ao comércio, bem como mantinham sob guarda uma pistola Taurus, calibre .380, municiada com 15 cartuchos, além de carregador extra com 25 munições, sem autorização legal. Ao fim da instrução criminal, foram condenados na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa pugna pela absolvição de ambos quanto ao crime de porte de arma por atipicidade da conduta ou ausência de dolo. Subsidiariamente, Thiago requer a desclassificação do tráfico para o art. 28 da Lei de Drogas ou o reconhecimento do privilégio (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06).

A materialidade é indubitável, comprovada pelo auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo (ID 70302483), que atestou a natureza da substância "Ecstasy" (MDMA).

No tocante à autoria e tipicidade, o acervo probatório colhido sob o crivo do contraditório afasta qualquer dúvida sobre a culpabilidade dos apelantes.

O depoimento do policial Patrick Regonini reforça a tese acusatória ao relatar que, além da arma municiada, foram encontrados 23 comprimidos de droga sintética distribuídos em locais distintos: parte na mochila de Thiago e parte na bolsa de Raiani.

Muito embora Thiago alegue ser apenas usuário, a quantidade de entorpecente, a forma de acondicionamento e a presença de arma de fogo com farta munição são indicadores clássicos da mercancia, incompatíveis com o mero consumo pessoal, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Nesse sentido:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Ademais, no que tange ao crime do Estatuto do Desarmamento, a responsabilidade é de ambos os acusados.

Em juízo, Raiani admitiu ter ciência da arma no veículo, justificando que "estavam levando para segurança na viagem". Entretanto, ao permitir que o artefato fosse transportado em sua bolsa pessoal — ainda que infantil —, a apelante exerceu a guarda e a disponibilidade imediata do objeto, configurando a posse compartilhada.

Dessa forma, a versão defensiva de que apenas o marido seria o detentor da arma não encontra amparo na realidade fática apresentada pelos militares, que flagraram o objeto no raio de alcance direto da ré.

Não obstante o esforço argumentativo, o dolo do tipo penal em questão é genérico, bastando a vontade livre e consciente de manter a arma sob sua esfera de vigilância.

Quanto à dosimetria de Thiago, a pretensão de aplicação do tráfico privilegiado deve ser rejeitada.

Ainda que o réu ostente primariedade, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a apreensão concomitante de arma de fogo e munições constitui elemento concreto apto a demonstrar a dedicação a atividades criminosas, vedando a redução do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, haja vista que
"[a] jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo ou de munições
(AGRG no HC n. 918.786/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024)" (AGRG no RESP n. 2.177.382/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025). 4. Ademais, a condenação definitiva por crime anterior à prática delitiva, ainda que seu trânsito em julgado seja posterior a ela, tal como ocorrido no caso dos autos (Ação Penal n. 0000653-39.2021.8.01.0009), pode ser considerada para afastar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado. A propósito: AGRG no HC n. 913.019/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1º/7/2024; AGRG no HC n. 883.914/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 23/5/2024; AGRG no HC n. 892.275/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18/3/2024; AGRG no HC n. 802.549/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 17/8/2023. 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 914.921; Proc. 2024/0180605-7; AC; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 09/09/2025; DJE 16/09/2025)” (grifos nossos).

Por fim, mantenho a exasperação da pena-base quanto ao crime de porte de arma, tendo em vista a apreensão de 40 munições totais, circunstância que desborda da normalidade do tipo e revela maior reprovabilidade da conduta, conforme corretamente fundamentado pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.